Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Prisão preventiva. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
1 – Se, não obstante a notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas e ameaçou a vítima, há informação de que, solicitada a ajuda de policiais militares para garantir o distanciamento do paciente, eles constataram que a distância mínima não havia sido violada e a ameaça do paciente - por telefone, ao irmão da vítima - foi, em princípio, vaga, não se justifica a prisão preventiva do paciente.
2 - Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Se descumprir as medidas cautelares ou as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
3 - Ordem concedida.